Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717958-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica e Ambulatorial Ltda em face da r. decisão (ID 26202009) que, nos autos da Ação movida por Maria Ribeiro de Sousa, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que autorize e custeie, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a internação da Agravada em leito semi-intensivo de hospital conveniado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega, em resumo, que a Agravada omitiu nos autos que o plano contratado é unicamente ambulatorial. Destaca que, nos autos do Processo n.o 0706005-84.2021.8.07.0003, foi compelida a custear o tratamento oncológico que a Agravada vem recebendo. Informa que, durante o tratamento de quimioterapia realizado no dia 29/5/2021, a Agravada teve uma queda de pressão e desmaiou e que, em razão de o médico ter solicitado a remoção dela para um hospital, foi levada para a UPA do Núcleo Bandeirante, onde permanece sob cuidados médicos. Explica que, nos autos do Processo n.o 0706005-84.2021.8.07.0003, o d. Juízo, destacando a natureza ambulatorial do plano contratado, indeferiu em duas oportunidades pedido para que a Agravante promovesse a imediata internação da Agravada. Assevera que o plano contratado não cobre internações, restringindo a permanência do paciente no leito hospitalar, em caso de emergência ou urgência, no período máximo de 12 (doze) horas. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De início, destaque-se que o indeferimento do pedido de internação da Agravada, formulado nos autos do Processo n.o 0706005-84.2021.8.07.0003, decorreu do fato de o pleito extrapolar os limites objetivos daquele feito, conforme exposto na r. decisão de ID 26202016. Logo, não há empecilho ao conhecimento da questão pelo d. Juízo de origem. Registre-se não haver indícios de que o d. Juízo a quo tenha sido induzido a erro pelo Agravada, pois a natureza do plano contratado está devidamente destacada na petição inicial. Conforme se extrai dos autos, a Agravada é vinculada ao plano coletivo por adesão “Prosaude Gold”, do seguimento ambulatorial, desde 27/11/2012 (ID 93540124 na origem). Em 29/5/2021, a Autora apresentou quadro de hipotensão arterial severa no Instituto de Câncer de Brasília (ID 93540129), foi levada à UPA do Núcleo Bandeirante e, após evolução negativa do quadro de saúde, o médico indicou a “necessidade de vaga de leito semi intensivo” em 30/5/2021 (IDs 93540130, 93540131 e 93540133, todos na origem). Ressalte-se inexistir ilegalidade na cláusula contratual que limita a cobertura hospitalar no caso de plano ambulatorial. Nesse sentido, o seguinte aresto: “COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. 1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que exclui cobertura de internação hospitalar, pois está de acordo com o art. 2o do CONSU 13/98, que, por se tratar de plano ambulatorial, limita a cobertura de internação de até 12 horas. 2. O art. 12, II, a, da Lei 9.656/98, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o STJ 302, referem-se à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial.” (Acórdão 1272533, 00198336720168070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E a cobertura obrigatória deve observar a abrangência da segmentação contratada, sendo lícita a cláusula que limita o tempo de internação de emergência e urgência no caso de plano ambulatorial. Confira-se: precedente do c. STJ “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ESTABELECIMENTO DE COBERTURA, PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA, NO SEGMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, LIMITADA A 12 (DOZE) HORAS. CONVERGÊNCIA COM O TRATAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR. RECONHECIMENTO. A COBERTURA OBRIGATÓRIA DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA EM TODOS OS PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HÁ DE OBSERVAR, NECESSARIAMENTE, A ABRANGÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 302 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se é lícita ou não a cláusula inserta em contrato de plano de saúde individual que estabelece, para o tratamento emergencial ou de urgência, no segmento atendimento ambulatorial, o limite de 12 (doze) horas. 2. Todo plano de assistência à saúde em detida observância às características de sua específica segmentação contemplada no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, cuja cobertura há de observar, no mínimo, a extensão dos serviços médicos constantes no plano referência, previsto no art. 10 do mesmo diploma legal deverá prover a cobertura dos procedimentos de urgência e de emergência. 2.1 O art. 10 da Lei n. 9.656/1998 estabelece o denominado plano e seguro-saúde referência, que especifica a extensão mínima de cobertura que deverão conter o atendimento ambulatorial, a internação hospitalar, o atendimento obstétrico e o atendimento odontológico para todas as doenças catalogadas na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, pela Organização Mundial de Saúde (em relação às últimas segmentações, todas as doenças relacionadas às áreas de obstetrícia e odontologia). 2.2 Não há obrigatoriedade de o plano de assistência à saúde abarcar todas as referidas segmentações, devidamente destacadas no art. 12 da lei de regência (atendimento ambulatorial, a internação hospitalar, o atendimento obstétrico e o atendimento odontológico), sendo absolutamente possível ao segurado contratar conjunta ou separadamente cada uma das segmentações, o que, naturalmente, deve refletir em sua contraprestação, como decorrência lógica dos contratos bilaterais sinalagmáticos. O que é compulsório, como visto, é que a segmentação de cobertura eleita pelas partes ofereça, no mínimo, necessariamente, a extensão dos serviços médicos estabelecidos no plano de referência para aquela segmentação. 3. Em regulamentação específica do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e, em consonância com a Resolução CONSU n. 13, que disciplinou a cobertura do atendimento (obrigatório) nos casos de urgência e de emergência, sobreveio a Resolução n. 387, posteriormente revogada pela Resolução n. 428, da Agência Nacional de Saúde. Essas resoluções, é certo, ratificaram, in totum, a obrigação de cobertura das operadoras de plano de saúde às situações de emergência e de urgência, que, no segmento de atendimento ambulatorial, é limitada a 12 (doze) horas. Caso ultrapassado esse espaço de tempo e haja a necessidade de internação hospitalar (atendimento não coberto pelo plano ambulatorial), cessa a responsabilidade da operadora, porém ela deverá zelar para que o paciente seja conduzido para unidade hospitalar (da rede pública ou privada, indicada pelo paciente ou familiar) no qual seja possível o prosseguimento do atendimento hospitalar, se, no local, não houver condições para tanto. 4. A partir do tratamento legal e regulamentar da cobertura obrigatória dos procedimentos de urgência e de emergência, afeta a todos os planos de assistência à saúde, observada a segmentação de atendimento, pode-se concluir, sem nenhuma margem de dúvidas, que o contrato celebrado entre as partes, o qual abrange, conjuntamente, as segmentações de atendimento ambulatorial e hospitalar, observa detidamente as correlatas diretrizes legais. 5. No específico caso dos autos, exclusivamente em razão da contratação conjunta dos segmentos de atendimento ambulatorial e hospitalar, o segurado/recorrido, em situação de urgência ou de emergência, ainda que superado o espaço de tempo de 12 (doze) horas de seu atendimento ambulatorial, permanecerá assistido pelo plano de saúde, que prevê o atendimento hospitalar, caso haja necessidade de internação hospitalar, sem nenhuma limitação de tempo. 5.1 Como se constata, não bastasse a absoluta convergência da contratação com as disposições legais e regulamentares pertinentes, é de se reconhecer que a perseguida declaração de abusividade da cláusula em comento em nada aproveitaria ao demandante, já que possui, também para os casos de urgência e de emergência, por meio de contratação específica, cobertura de internação hospitalar, enquanto perdurar a necessidade do atendimento. 6. De todo modo, afigura-se absolutamente descabido inserir na segmentação ambulatorial, que pressupõe justamente a não cobertura de internação e atendimento hospitalar, as regras próprias dessa segmentação, em absoluta revelia da lei. 6.1 Compreende-se, pois, que, nos casos de urgência e emergência, após o lapso temporal de 12 (doze) horas, no qual se prestou todos os serviços médicos próprios do segmento ambulatorial, a eventual necessidade de internação hospitalar, por definição legal e regulamentar, refoge daquela segmentação ajustada. A operadora de saúde, a partir de então, não mais se responsabiliza, exceto quanto à obrigação de promover a remoção do paciente para unidade hospitalar (da rede pública ou privada, indicada pelo paciente ou familiar) na qual seja possível o prosseguimento do atendimento hospitalar, se, no local, não houver condições para tanto. 6.2. A cobertura de internação hospitalar pressupõe a correlata contratação, com proporcional contraprestação por parte do segurado. Se assim é, não há como se exigir coberturas próprias de segmentação de atendimento não ajustada, do que não decorre nenhuma abusividade contratual ou ilicitude, como quer fazer crer a parte demandante.7. O disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1764859/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 08/11/2018) (Grifou-se). No caso em análise, ainda que se conceba suposto ato da Agravante divorciado da boa-fé contratual, o qual, se provado, poderá dar ensejo a pleito de cunho indenizatório, não se mostra razoável, diante do produto contratado, obriga-la a transferir e custear a internação da Agravada em UTI. Desse modo, se a Agravada não dispuser de condições para arcar com os custos da internação, deve buscá-la junto ao Poder Público, inserindo-se no sistema de regulação de leitos. Nesse contexto, em sede de análise perfunctória, considero presente a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também se evidencia, haja vista o potencial prejuízo financeiro que sofrerá a Agravante com o cumprimento de obrigação não abarcada pelo contrato. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator